Tribunal: TCU
Processo: 015.858/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marcus Aurelio Dias de Paiva contra o Acórdão 6.025/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 6025/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual os atos de alteração das aposentadorias dos Srs. Luiz Roberto Alimandro e Marcus Aurelio Dias de Paiva foram julgados ilegais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Marcus Aurelio Dias de Paiva para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. convoque o Sr. Marcus Aurelio Dias de Paiva para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.2.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1047485.95.2020.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção", consoante termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e, caso o desfecho do processo judicial seja favorável à União, emita um novo ato de aposentadoria para o Sr. Marcus Aurelio Dias de Paiva, livre da irregularidade e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.